Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em erro por premissa equivocada ou obscuridade no acórdão que analisou a matéria apresentada de forma clara e correta.
2. Restou firmado entendimento que, não inclusos os honorários da fase de conhecimento na planilha de cálculos, incabível que os honorários da fase de Cumprimento de Sentença incluam, também, os honorários da fase de conhecimento, cabendo à parte exequente ajuizar novo cumprimento de sentença para cobrança de tais valores.
3.Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5.Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.